Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-68.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Ajuizamento intempestivo – Não observância dos art. 915 e 231, CPC – No mais, pretensão da parte se mostra prejudicada em razão de prévio ajuizamento de embargos à execução – Preclusão consumativa – Rejeição dos embargos ajustada – Irresignação concernente à penhora e avaliação de bem posteriores aos embargos que serão apreciadas no feito executivo, tal

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Ajuizamento intempestivo – Não observância dos art. 915 e 231, CPC – No mais, pretensão da parte se mostra prejudicada em razão de prévio ajuizamento de embargos à execução – Preclusão consumativa – Rejeição dos embargos ajustada – Irresignação concernente à penhora e avaliação de bem posteriores aos embargos que serão apreciadas no feito executivo, tal como anotado pelo MM. Juízo, em atenção ao art. 917, § 1o, CPC - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004126-68.2019.8.26.0048, da Comarca de
Atibaia, em que é apelante POSTO BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA, é
apelado RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004126-68.2019.8.26.0048 - Atibaia - 1a Vara Cível - VOTO 42586- V / E / O / AL / D
2/4
VOTO No: 42586
APEL.No: 1004126-68.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
APTE. : POSTO BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA
APDA. : RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
APELAÇÃO

Embargos
à
execução

Ajuizamento intempestivo Não observância
dos art. 915 e 231, CPC
No mais,
pretensão da parte se mostra prejudicada
em razão de prévio ajuizamento de embargos
à
execução

Preclusão
consumativa

Rejeição
dos
embargos
ajustada

Irresignação
concernente
à
penhora
e
avaliação de bem posteriores aos embargos
que serão apreciadas no feito executivo,
tal como anotado pelo MM. Juízo, em
atenção ao art. 917, § 1o, CPC - Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 450/454, proferida pela MM.
Juíza de Direito Adriana da Silva Frias Pereira, que julgou
extintos, sem resolução do mérito, os embargos à execução
opostos pelo apelante POSTO BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA em face
da apelada RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que a r.
sentença de extinção deve ser afastada. Aduz que seus
embargos não foram opostos a fim de discutir a dívida, mas
a penhora realizada, que entende ser nula pois incidente
sobre imóvel localizado em área histórica da cidade de
Atibaia. Afirma que há inconstitucionalidade da avaliação
do bem pela ausência de habilitação profissional do oficial
de justiça. Alega que impenhorabilidade do imóvel objeto da
constrição, sob o argumento de se tratar de sua sede. Por
fim, sustenta haver excesso de penhora. Requer o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004126-68.2019.8.26.0048 - Atibaia - 1a Vara Cível - VOTO 42586- V / E / O / AL / D
3/4
do recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
456/492).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
487/503), anotado que o embargante é beneficiário da
gratuidade processual (fls. 361).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se observa dos autos, contra o
apelante corre ação de execução de título extrajudicial n.
1010856-03.2016.8.26.0048, ajuizada pela empresa apelada.
Naqueles autos, vê-se que o apelante fora
devidamente citada aos 02/06/2017. O mandado, contudo, fora
juntado aos 07/06/2017, data na qual iniciou-se o prazo de
15 dias para a autora ajuizar seus embargos à execução,
conforme arts. 915 e 231, II, CPC.
No caso em tela, a autora distribuiu esta
ação
somente
em
05/06/2019,
quando, portanto, havia
decorrido o prazo de 15 dias previsto na legislação
processual.
Desta
forma,
correta
a
rejeição
dos
embargos, pois intempestivos (art. 918, I, CPC).
Ademais, cumpre pontuar que, como bem
mencionado pelo MM. Juízo, a pretensão da parte igualmente
estaria prejudicada pela preclusão consumativa, já que
ajuizado
prévios
embargos
à
execução,
sob
n
1008902-82.2017.8.26.0048, aos 18/10/2017.
Finalmente,
importante
destacar
que
eventual irresignação quanto à penhora e avaliação do bem
pode ser veiculada por meio de simples petição nos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004126-68.2019.8.26.0048 - Atibaia - 1a Vara Cível - VOTO 42586- V / E / O / AL / D
4/4
autos da execução, vez que posteriores à oposição dos
embargos, nos termos do art. 917, § 1o, CPC. Não por acaso,
determinou o MM. Juízo o traslados da impugnação trazida
nos embargos para os autos da execução, onde o pleito da
parte poderá ser conhecido e apreciado.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR